Tribunal: TJES
Processo: 5008433-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008433-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELTON BARBOSA DE MELO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO APENADO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. TEMA 931 DO STJ. ADI 7032/DF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando em relação à pena de multa, em razão do integral cumprimento da pena privativa de liberdade e da alegada hipossuficiência financeira do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do apenado no CadÚnico e a assistência pela Defensoria Pública são suficientes para comprovar hipossuficiência financeira apta a afastar a exigibilidade da pena de multa; e (ii) estabelecer se a existência de patrimônio registrado em nome do condenado e a constituição anterior de advogados particulares afastam a presunção de impossibilidade econômica prevista no Tema Repetitivo nº 931 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de multa possui natureza jurídica penal, atributo que permanece íntegro após o trânsito em julgado da condenação, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 7032/DF.

4. O Tema Repetitivo nº 931 do STJ condiciona o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo cumprimento da pena de multa, ressalvada a hipótese de comprovada impossibilidade financeira do condenado.

5. A orientação vinculante do STJ não estabelece presunção absoluta de hipossuficiência econômica, exigindo análise concreta da situação patrimonial do apenado.

6. A inscrição no CadÚnico e a assistência pela Defensoria Pública constituem elementos relevantes, mas não possuem força probatória absoluta quando confrontados com indícios concretos de capacidade econômica.

7. A existência de motocicleta registrada em nome do agravado demonstra patrimônio próprio e afasta a conclusão de absoluta miserabilidade, sobretudo diante da possibilidade de parcelamento da pena de multa.

8. A extinção da punibilidade sem aprofundada apuração da situação financeira do condenado contraria as diretrizes fixadas pelo STF e pelo STJ acerca da inexigibilidade excepcional da pena de multa.

9. O prosseguimento da execução penal possibilita a adoção de medidas menos gravosas para satisfação da sanção pecuniária, inclusive parcelamento, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

______________

Tese de julgamento
: 1. A extinção da punibilidade quanto à pena de multa exige comprovação concreta da impossibilidade financeira do condenado. 2. A inscrição no CadÚnico e a assistência pela Defensoria Pública não geram presunção absoluta de hipossuficiência econômica. 3. A existência de patrimônio em nome do apenado constitui elemento apto a afastar a alegação de absoluta incapacidade financeira. 4. A pena de multa mantém natureza jurídica penal mesmo na fase executória. 5. O parcelamento da sanção pecuniária deve ser considerado antes do reconhecimento da inexigibilidade da multa criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7032/DF. STJ, Tema Repetitivo nº 931. TJES, AgExPe nº 5019013-27.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 01.04.2026. TJES, AgExPe nº 5009910-93.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008433-98.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ELTON BARBOSA DE MELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal de nº 2000114-15.2020.8.08.0030, extinguiu a punibilidade imposta ao reeducando
ELTON BARBOSA DE MELO
, face o integral cumprimento da pena privativa de liberdade e sua absoluta hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais (mov. 177.2, id 19506565), o Ministério Público sustenta, em síntese, que
(i)
a despeito do cumprimento da pena privativa de liberdade, o agravado não comprovou a sua real hipossuficiência financeira;
(ii)
o apenado possui uma motocicleta registrada em seu nome, evidenciando concreta capacidade econômica; e
(iii)
durante o curso da instrução criminal, o agravado foi assistido por advogado particular constituído. Sustenta, assim, a inaplicabilidade irrestrita do Tema Repetitivo nº 931 do STJ ao caso concreto.

Contrarrazões no mov. 208.1 (id 19506565).

A Magistrada de origem exerceu juízo negativo de retratação (mov. 210.1, id 19506565).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19603169, manifestou-se pelo

conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que extinguiu a punibilidade do reeducando
ELTON BARBOSA DE MELO
em relação à pena de multa, presumindo sua hipossuficiência financeira por estar amparado, na fase executória, pela assistência jurídica gratuita.

A pena de multa ostenta inequívoca natureza jurídica penal, atributo que não se desnatura com o trânsito em julgado da condenação. Tal compreensão foi expressamente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.032/DF, ocasião em que se consolidou o entendimento de que a sanção pecuniária permanece submetida ao regime jurídico-penal mesmo na fase executória, em harmonia com a redação do art. 51 do Código Penal.

Nessa perspectiva, a inexigibilidade da multa criminal em sede de execução penal constitui medida excepcional, condicionada à efetiva demonstração de incapacidade financeira do apenado. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 931, firmou orientação no sentido de que
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

A tese vinculante, portanto, não institui presunção absoluta de hipossuficiência econômica, tampouco autoriza o reconhecimento automático da inexigibilidade da sanção pecuniária com base em elementos meramente formais. Ao contrário, exige-se análise concreta da situação patrimonial do sentenciado, mediante a verificação de circunstâncias objetivas capazes de evidenciar verdadeira impossibilidade financeira.

Na hipótese dos autos, a Magistrada de origem reputou inexigível a pena de multa com fundamento na inscrição do agravado em programa social (CadÚnico) e no fato de estar assistido pela Defensoria Pública. Todavia, tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem força probatória absoluta e cedem diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica minimamente compatível com o cumprimento da obrigação pecuniária.

Com efeito, o Ministério Público demonstrou objetivamente, por meio de consulta a sistema investigativo, que o agravado possui motocicleta registrada em seu nome, circunstância que revela a existência de patrimônio próprio e afasta a conclusão de absoluta miserabilidade. Ainda que não se trate de bem de elevado valor econômico, sua titularidade evidencia capacidade patrimonial incompatível com a premissa de completa impossibilidade financeira, sobretudo porque a pena de multa admite formas menos gravosas de satisfação, inclusive parcelamento.

Não bastasse isso, verifica-se dos autos originários que o recorrido foi assistido, durante significativa parte da persecução penal, por advogados particulares regularmente constituídos, conforme demonstram as procurações outorgadas aos causídicos Dr. Alexsandro de Sousa Rosa e Dr. Marcelo Lucas Ferreira. Tal dado processual constitui elemento adicional apto a enfraquecer a alegação de hipossuficiência extrema, pois revela contexto incompatível com absoluta incapacidade econômica.

Desse modo, o simples fato de o apenado estar inscrito em cadastro assistencial ou, posteriormente, ter passado a ser patrocinado pela Defensoria Pública não basta, por si só, para comprovar impossibilidade financeira absoluta, especialmente quando coexistem indícios concretos de patrimônio e capacidade econômica residual. A mitigação da exigibilidade da pena de multa reclama prova robusta e inequívoca da incapacidade de pagamento, ônus processual do qual a defesa não se desincumbiu satisfatoriamente no caso em apreço.

É precisamente nessa linha que se orienta a jurisprudência desta Eg. Segunda Câmara Criminal, conforme precedente proferido em hipótese substancialmente semelhante à presente, cuja ementa transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE BEM EM NOME DO APENADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. TEMA 931 DO STJ. ADI 7032/DF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo em execução penal interposto pelo ministério público estadual contra decisão proferida pela juíza de direito da 2ª Vara Criminal de linhares/ES que declarou extinta a punibilidade do reeducando em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade e do reconhecimento de hipossuficiência financeira para afastar a exigência da pena de multa. (...) III. Razões de decidir o inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da punibilidade do condenado hipossuficiente após o cumprimento da pena corporal salvo quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade econômica para o pagamento da sanção pecuniária. O pagamento da pena de multa constitui condição para a extinção da punibilidade ressalvada a hipótese de comprovada impossibilidade financeira do apenado ainda que para pagamento parcelado.
O cadastro no cadúnico e a assistência pela defensoria pública isoladamente não são suficientes para comprovar a incapacidade econômica do condenado. A existência de bem móvel registrado em nome do apenado consistente em motocicleta constitui elemento objetivo apto a afastar a presunção de hipossuficiência financeira.

A decisão que extingue a punibilidade sem examinar elemento concreto indicativo de capacidade econômica mínima revela-se prematura e contrária às teses firmadas pelo STJ e pelo STF. A revogação da extinção da punibilidade permite o regular prosseguimento da execução quanto à pena de multa com apuração judicial da real situação patrimonial do apenado inclusive para eventual parcelamento ou adoção de medidas executivas cabíveis.
lV. Dispositivo e tese recurso provido.

(TJES; AgExPe 5019013-27.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Data 01/04/2026)
(grifei)

_______________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando, reconhecendo o cumprimento integral da pena privativa de liberdade e presumindo sua hipossuficiência financeira para o não pagamento da pena de multa. O Ministério Público sustenta que o apenado possui bens registrados em seu nome, o que afastaria a presunção de pobreza e exigiria a quitação da multa antes da extinção da punibilidade. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7032/DF, firmou entendimento de que o adimplemento da pena de multa é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada. 4- O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema Repetitivo nº 931, assentou que a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, cabendo ao Ministério Público demonstrar a capacidade de pagamento caso existam indícios de bens ou renda. 5-
A simples assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, sendo indispensável demonstração concreta da impossibilidade de pagamento da multa. 6-
Constatada a existência de bens em nome do reeducando e diante da ausência de análise judicial sobre as diligências requeridas pelo Ministério Público para apuração patrimonial, não há como reconhecer a extinção da punibilidade sem a devida verificação da capacidade econômica do condenado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso provido. (...)

(
TJES; AgExPe
5009910-93.2025.8.08.0000
;
Primeira
Câmara Criminal; Rel. Des.
Rachel Durão Correia Lima
; Data
03
/11/2025)
(grifei)

À luz dessas premissas, evidencia-se que a decisão proferida pelo Juízo da Execução revelou-se precipitada ao reconhecer a inexigibilidade da pena de multa sem o devido aprofundamento acerca da real condição econômica do apenado.

A extinção da punibilidade fundada em presunção de hipossuficiência, especialmente quando os autos contêm elementos concretos indicativos de capacidade patrimonial mínima, destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais condicionam o afastamento da sanção pecuniária à efetiva comprovação da impossibilidade de pagamento.

Nesse contexto, impõe-se o prosseguimento da execução da pena de multa, a fim de que seja promovida apuração mais acurada da situação financeira do recorrido no âmbito do Juízo da Execução, inclusive com a adoção de medidas menos gravosas voltadas à satisfação do débito, como o parcelamento da obrigação pecuniária, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DA
R
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
TORNAR SEM EFEITO
a extinção da punibilidade no tocante à pena de multa imposta ao reeducando
ELTON BARBOSA DE MELO
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução da sanção pecuniária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.